Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710583-11.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMITA BATISTA VIEIRA VAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral virtual a ser realizado na 23a Sessão Ordinária Presencial do dia 27/11/2024 (ID 65922503), nos termos do artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil. À Secretaria da Turma para que tome as providências cabíveis. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator